Tribunal: TJDFT
Processo: 0734241-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734241-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LUCIA CARDOSO EMBARGADO: ANA PAULA BATISTA, LUCIA MASSARA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA LÚCIA CARDOSO em face da decisão de ID 30580284, que não conheceu do recurso interposto pela embargante. Afirma que a decisão embargada é contraditória, uma que não observou o conteúdo do artigo 520, § 3o do CPC. Sustenta que ao ser intimada para realizar o pagamento da dívida exequenda, efetuou o depósito integral dos valores cobrados, com a finalidade de afastar os efeitos da mora, contudo, o Juízo a quo deferiu o pedido da embargada para que a embargante efetue o depósitos dos valores remanescentes, referentes à multa do artigo 523, § 1o do CPC. Assevera que a decisão recorrida possui conteúdo decisório, pois determinar que a embargante realize a complementação da garantia. Tece considerações. Requer o provimento dos embargos para sanar o vício apontado e deferir o efeito suspensivo requerido no recurso. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, § 2o do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do CPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vícios indicado pela parte: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaquei) No caso específico dos autos, a embargante alega a ocorrência de contradição, sob o argumento de que a decisão objeto do agravo de instrumento possui conteúdo decisório. Sem razão. Conforme salientado, a contradição é a existência de proposições inconciliáveis dentro de um mesmo provimento jurisdicional. No caso em análise, a decisão embargada foi suficiente clara e coerente, inexistindo contradições internas que impossibilitem o seu entendimento, entendendo que o despacho proferido pelo Juízo a quo não possui conteúdo decisório, razão pela qual não pode ser combatido por meio do agravo de instrumento. Assim, ao contrário do que alega a embargante, a conclusão adotada na decisão embargada não padece de nenhum vício. Com efeito, compulsando os autos de origem, percebe-se que a alegação da agravante, ora embargante, no sentido de que é incabível a aplicação da multa constante do artigo 523 do CPC, foi devidamente analisada e rejeitada pelo Juízo a quo em 27/07/2021, conforme decisão de ID 98232781. Confira-se parte da decisão: A executada garantiu o juízo com o depósito do débito exequendo. A teor do dispositivo legal por ela mencionado, "se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. (§ 3o, art. 520, CPC)". A finalidade do depósito, portanto, não teve a finalidade de isentar a devedora da multa, mas de garantia do juízo, conforme se observa do item 15 manejado na peça de impugnação. Assim, garantido o juízo, cabível a atribuição de efeito suspensivo, o que, todavia, não é suficiente para comprovar o pagamento e por consequência o afastamento das penalidades decorrentes da lei (§ 1o, art. 523, CPC). (destaquei) Conforme certificado no ID 100894343, as partes não se manifestaram sobre a referida decisão, deixando de interpor o recurso tempestivamente, gerando a preclusão da matéria. Nesse passo, ao proferir o despacho objeto do recurso, o Juízo a quo apenas ordenou a complementação da garantia, fazendo cumprir o que foi decidido no provimento judicial precluso, inexistindo, assim, conteúdo decisório que possa ser alvo de insurgência recursal. Dessa forma, não havendo qualquer vício na decisão embargada, mas somente o descontentamento da parte com o entendimento adotado, necessário rejeitar os Embargos de Declaração. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo-se incólume a decisão embargada. Preclusa, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de novembro de 2021 18:28:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador